Tribunal: TJPA
Processo: 0004953-40.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004953-40.2019.8.14.0401

APELANTE: JOEL ROSA DA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004953-40.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE:
JOEL ROSA DA TRINDADE.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO
PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,

devem ser preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos legais, como, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Na espécie, o magistrado
a quo
se utilizou de fundamentação equivocada para não aplicar a fração máxima de 2/3 , para a causa de diminuição de pena, pelo que deve ser redimensionada.

2.
Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de fevereiro
de 2024

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOEL ROSA DA TRINDADE,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que resultou na condenação da recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no regime inicialmente aberto, substituída, entretanto, por pena restritiva de direitos (ID 14376569).

As razões recursais culminaram, unicamente, no pleito da aplicação
da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (ID 14376585).

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14376589, entendimento seguidos pela Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer de ID 15005044.

É o relatório.

Ao Revisor. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado
primevo
fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na 2ª fase dosimétrica manteve-se a pena-base no mínimo-legal, pois ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Contudo, na 3ª fase da dosimetria, se utilizou da fração de 1/6 (um sexto) para diminuir a pena até então fixada, resultando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, o que provocou a insatisfação do apelante pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assiste razão a apelante. Explico.

Verifico que no momento da aplicação da causa de diminuição, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), o magistrado sentenciante deixou de justificar a sua modulação em seu grau mínimo (um sexto).

Portanto, uma vez que o magistrado a
quo
não fundamentou os motivos que o levaram a impossibilidade de aplicação da referida causa de diminuição na fração máxima, deve ser acolhida a pretensão defensiva, com a reforma do patamar utilizado pelo juízo sentenciante.

Assim, passo à análise do cálculo da pena da recorrente, no que tange a 3ª fase da dosimetria da pena.

Em relação a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez reconhecida a primariedade da apelante e a ausência de elementos informativos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo satisfeitos os requisitos previstos em lei e tendo em vista a pouca quantidade da droga apreendida (14,6g), sem dúvida que
todos esses fatores justificam a diminuição da pena em seu grau máximo, ou seja, no patamar de 2/3 (dois terços), resultando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, , fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime, que tenho como concreta e definitiva, na ausência de outras circunstâncias a levar em consideração.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena, em definitivo, imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024